Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730175-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: LUIZ FALCO DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora